Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710726-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO Relator: Carlos Martins D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor da ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer 0701594-45.2024.8.07.0018, contra Decisão, proferida pela4a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu medida liminar nos seguintes termos: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. II – ANA LUCIA BARROS DOS SANTOS pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a manutenção de sua inscrição para Professor Substituto em Atividades, permitindo-lhe que prossiga na disputa até a efetivação da contratação. Segundo o exposto na inicial, a autora participa de processo seletivo para Professor Substituto. Inscreveu-se para dois componentes curriculares: Atividades e Língua Portuguesa. Afirma que o edital não traz regra clara sobre o limite de inscrições. Argumenta que conseguiu efetuar duas inscrições. Encaminhou mensagem à banca solicitando o cancelamento da inscrição para Língua Portuguesa. A resposta dada foi equivocada. Compareceu ao IADES para obter informações, sendo orientada sobre a possibilidade de se manter as duas inscrições. No entanto, quando divulgado o resultado, verificou que foi eliminada da prova de Atividades. Aponta violação à legalidade e moralidade. Sustenta que tem direito a participar do concurso. Esclarece que a inscrição para Língua Portuguesa se deu por equívoco. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora participa do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 53, de 21/9/2023. Realizou inscrição para Professor Substituto em Atividades, período diurno; e outra para Professor Substituto de Língua Portuguesa, período noturno. O certame consiste na realização de uma prova objetiva com 120 questões, que abordam temas de conhecimentos básicos, complementares e específicos. A autora conseguiu realizar as provas para os dois componentes curriculares escolhidos. Contudo, restou eliminada da disputa para o componente curricular Atividades, mantendo-se apenas sua inscrição para a vaga de Professor Substituto de Língua Portuguesa. A respeito da opção pelo componente curricular, o Edital assim dispõe: 2.2 O candidato, no ato da inscrição, poderá escolher um local de atuação, um componente curricular e um turno de trabalho (diurno ou noturno), descritos no Anexo II deste Edital, observadas as condições gerais e específicas mencionadas no item 5 deste Edital. (...) 10.4.2 O candidato deverá optar por um único local de atuação (CRE), componente curricular e turno de trabalho, conforme descrito no Anexo II deste Edital. Como se vê, o edital veda expressamente mais de uma inscrição, indicando aos candidatos que deverão optar por apenas um componente curricular. Logo, não seria cabível a inscrição em duplicidade, tal como procedido pela requerente. O fato de o sistema disponibilizado pela banca admitir a inscrição dúplice, por si só, não confere ao candidato direito a ser contratado para os dois componentes curriculares indicados, mesmo que referentes a turnos distintos, se há vedação expressa no edital para tanto. Note-se que a redação do edital é clara e não deixa margem a dúvidas sobre a impossibilidade se obter dois vínculos simultâneos como professor substituto, sendo autorizada a inscrição e opção para apenas um componente curricular. Na consulta feita pela candidata à banca sobre o cancelamento da opção por Língua Portuguesa não há orientação sobre a validade da inscrição dúplice, sendo informado à candidata que deveria fazer opção por um dos componentes apenas. Mesmo assim, a requerente realizou ambas as provas, adotando comportamento indicativo do interesse em obter as vagas nos dois componentes, o que não é possível em face da previsão do edital. Nesses termos, não se vislumbra, em princípio, ofensa à legalidade, nem tampouco frustração de legítima expectativa do candidato. Assim, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Em suas razões recursais, a agravante pretende que seja determinada a sua reinserção na lista de concorrência ao cargo de Professor de Atividades, enquanto se discute o mérito da ação. Alega a probabilidade do direito com fulcro na segurança jurídica, tendo em vista o comportamento contraditório dos recorridos, que informaram à agravante sobre a possibilidade de inscrição para dois cargos, bem como permitiram a inscrição e a realização da prova relacionada ao cargo de Professor de Atividades, e, depois, excluíram a candidata do certame em relação a uma das inscrições. Aponta o dever de os réus observarem o direito de acesso ao cargo público. Aduz periculum in mora, sob o argumento de que, caso a liminar não seja concedida, a agravante não integrará a lista de classificação para o cargo de Professor de Atividades e perderá a oportunidade de ocupar uma das vagas desse cargo. Preparo não recolhido. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conforme o relatado, em sede de liminar, a agravante pretende que o seu nome seja reinserido na lista de concorrência para contratação temporária de Professor de Atividades. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Contudo, não se verifica a probabilidade do direito vindicado no caso. O Edital 53/2023 - processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, prevê (ID 187762687 - Pág. 3): [...] 10.4.2 O candidato deverá optar por um único local de atuação (CRE), componente curricular e turno de trabalho, conforme descrito no Anexo II deste Edital. 10.4.2.1 O candidato não poderá se inscrever para mais de um componente curricular. 10.4.3 Somente será considerada a última inscrição efetuada e(ou) alterada no sistema de inscrição. 10.4.4 Caso ocorra a hipótese do subitem 10.4.3 deste Edital, não haverá restituição parcial ou integral, sob qualquer circunstância, dos valores pagos a título de inscrição. [...]. Grifado. Embora os agravados não tenham inviabilizado a realização da prova relacionada ao componente curricular “Professor de Atividades”, tendo em vista a vinculação ao edital, não se encontra demonstrado o alegado Venire Contra Factum Proprium, nem ato surpresa com afronta ao princípio da lealdade. Outrossim, inexiste no correio eletrônico enviado pela banca examinadora (ID 187764609 - Pág. 2) informação de que a agravante teria o direito de concorrer à contratação de mais de um componente curricular. Depreende-se das informações do correio eletrônico enviado pela agravante (ID 187764609 - Pág. 2) a conclusão de que a banca examinadora observou, ainda, a regra do item 10.4.3 do edital ao excluir a primeira pré-inscrição efetuada pela parte agravante. Prevalece, na situação em tela, a aplicação da regra expressa no edital do certame. Nessa linha, acerca da vinculação ao edital, cita-se o seguinte precedente deste Tribunal: DIREITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. 1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não há prova de que a Administração deixou de observar tais critérios objetivos. 2. Os argumentos apresentados pela agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade ou a identificação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata em sede de juízo de cognição sumária e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 3. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1689999, 07011665420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifado). Ademais, neste momento processual, não verifica vício na regra do edital que proíbe ao candidato a inscrição para mais de um componente curricular. Com efeito, não se identifica, neste momento processual, ilegalidade na eliminação da agravante do certame de contratação temporária para o componente curricular “Professor de Atividades”. Em decorrência da ausência de demonstração de ilegalidade, não cabe ao Poder Judiciário substituir as decisões da banca examinadora. Nesse contexto, ausente a demonstração de probabilidade do direito, descabida a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela urgência. Publique-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 21 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator